Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705961-59.2021.8.07.0005 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: LUAN CRISTIAN MARQUES DOS SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo requerido pelo apelante (id 39759820). 2. A demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/69 comporta citação e contestação somente após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso. Dessarte, a autocomposição extrajudicial em cujo instrumento o réu, sem advogado nos autos, se dá por citado não configura o aperfeiçoamento da relação processual e, por isso, não comporta homologação. No entanto, a notícia do ajuste trazida aos autos pelo próprio autor/apelante denota a perda do interesse na apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC 485, VI. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 5 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator